Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739513-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RUY ZUQUI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDRE RUY ZUQUI em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Mandado de Segurança (n. 0716658-66.2022.8.07.0018), indeferiu liminar, nos seguintes termos: I. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, com o objetivo de impugnar ato administrativo que indeferiu pedido de licença, para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, formalizado pelo impetrante. Passo a apreciar o pedido liminar. O mandado de segurança se destina a tutela direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. No caso, ao menos neste momento processual, não se vislumbra ilegalidade passível de controle judicial. De fato, há previsão legal para a concessão de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, pelo prazo de até 3 anos, em favor de servidor público estável. Todavia, ao contrário do que sugere o impetrante, não há direito líquido e certo à referida licença. E o motivo é simples: A licença para assuntos particulares, ainda que não haja remuneração, será concedida ou não, a critério da conveniência e oportunidade da administração pública. Não se trata de ato vinculado, mas de discricionariedade administrativa. O artigo 144 da LC é claro e inequívoco quando enuncia que "a critério da administração", poderá ser concedida a licença. Cabe ao gestor analisar se o servidor prejudicará a prestação do serviço público, em especial aqueles da área de saúde, fundamentais para esse momento de pandemia e pós-pandemia. O impetrante não tem direito subjetivo a esta espécie de licença, razão pela qual não há que se cogitar em violação á isonomia e razoabilidade. Ao contrário, os motivos delineados para a recusa ao pedido de licença para tratamento de assuntos particulares são razoáveis. A escassez de servidores públicos de saúde é notória. As necessidades e demandas da população são incompatíveis com a quantidade de profissionais da saúde. Ainda que o impetrante busque melhor qualificação, deverá conciliar com o serviço. É o ônus daquele que se vincula ao serviço público. O interesse público sempre prevalecerá sobre o interesse privado do impetrante, ainda que esteja relacionado a qualificação profissional. O déficit na unidade de saúde é motivação que atende à razoabilidade para fins de legitimidade do ato administrativo. Assim, ante a ausência de relevância no fundamento, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Após, voltem conclusos para sentença. O Agravante aduz que a autoridade coatora violou o princípio da isonomia ao negar-lhe a licença para tratar de interesse particular e deferir a mesma licença a outro médico, que exerce a mesma especialidade. Argumenta que o Juízo de origem deixou de apreciar referida alegação. Acrescenta que postulou a licença para realizar especialização e que a negativa ofende ao princípio da razoabilidade, assim como o seu direito à educação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, sob o argumento de que estaria demonstrada a probabilidade do direito diante do preenchimento dos requisitos para a licença pretendida e porque o ato coator teria violado os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Assevera, ainda, que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estaria presente porque o exercício da atividade profissional seria incompatível com a continuidade dos seus estudos de especialização médica. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não verifico a presença de tais elementos. Cabe acentuar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da CF, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Para concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, inciso II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). É sob o escopo da Lei n. 12.016/09 que deve ser examinada a liminar postulada no presente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Conselho Especial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, SEM VENCIMENTOS. INVESTIDURA EM DELEGAÇÃO PARA ATIVIDADE REGISTRAL. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1. Ausente, num juízo de cognição sumária, fundamento relevante para justificar a pretensão formulada por Procurador do Distrito Federal para, visando à investidura em delegação para a atividade registral em outra unidade federativa, licenciar-se para tratar de assuntos particulares, sem vencimentos, permanecendo vinculado a cargo público incompatível com a atividade delegada, até que se concluam procedimentos judiciais e administrativos que questionam o concurso público em que foi aprovado, por falta de previsão legal, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar. 2. Recurso não provido. (Acórdão 881653, 20150020174300MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 7/7/2015, publicado no DJE: 30/7/2015. Pág.: 6) No caso dos autos, não verifico a relevância dos fundamentos, por não encontrarem suficiente sustentação nos elementos de prova dos autos. Ao contrário do alegado, o Juízo de origem enfrentou o argumento acerca da violação à isonomia, ao afirmar que “o impetrante não tem direito subjetivo a esta espécie de licença, razão pela qual não há que se cogitar em violação à isonomia e razoabilidade”. Verifico, ainda, que a alegada violação ao princípio da isonomia não pode ser depreendida, de plano, da análise das publicações no Diário Oficial acerca de licenças concedidas a servidores colegas do Agravante. Isso porque não é possível aferir de tais documentos a similaridade funcional entre eles ou mesmo a mesma avaliação da autoridade administrativa acerca das necessidades da unidade de saúde onde lotados todos os servidores utilizados como comparação. Desse modo, não é possível concluir que haja suficiente prova acerca da violação à isonomia. Por outro ângulo, também não observo que o ato administrativo que indefere licença a servidor fira o princípio da razoabilidade, principalmente quando se trata de servidor médico que desempenha suas atividades em circunstâncias em que se vive notória carência de profissionais da área de saúde em atendimento à população. Por fim, julgo que o direito à educação suscitado pelo Agravante não pode se sobrepor ao seu dever funcional. A busca por qualificação deve ser conciliada com o cumprimento das atividades profissionais daquele que pretende se manter vinculado ao serviço público. É indubitável que o interesse público prevalece sobre o interesse privado, de modo que não há que se falar em prevalência de princípios constitucionais quando vinculados aos interesses notadamente particulares. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a atuação jurisdicional em caráter provisório. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022 17:49:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador